Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-28.2023.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000914-28.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL SCAPINI BRITO - CPF: 066.815.431-46 (APELANTE), ISABELLY AQUINO ROCHA - CPF: 040.132.001-47 (APELANTE), VICTOR SCAPINI BRITO - CPF: 092.732.481-44 (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR CRIME DIVERSO. ILICITUDE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO PARA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelos réus contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) houve nulidade da prova por violação à inviolabilidade do domicílio; (ii) houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) é possível absolver os réus
Victor
e
Isabelly
por insuficiência de provas; (iv) é cabível a desclassificação da conduta de
Gabriel
para o delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/06; (v) é possível a readequação da pena-base fixada; (vi) o réu
Victor
faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06.

III. Razões de decidir.

3. A preliminar de nulidade decorrente de suposta ofensa à inviolabilidade de domicílio foi corretamente afastada. Constatou-se que os policiais militares ingressaram no imóvel para o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido contra um dos residentes, diligência esta plenamente autorizada pelo art. 293 do CPP. No curso da atuação, emergiram fundadas razões objetivas que indicavam a ocorrência de flagrante delito, autorizando a ampliação da diligência inicial e a realização de busca no interior da residência. Tal atuação encontra respaldo na teoria da serendipidade, que permite a apreensão de provas de infração diversa da originalmente visada, desde que descoberta fortuitamente no curso de diligência lícita.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi rejeitada diante da ausência de qualquer indício de adulteração, substituição ou contaminação do material apreendido, não se verifica a mínima demonstração de prejuízo à higidez probatória. A documentação lavrada por agentes públicos no curso da apreensão e posterior exame pericial goza de fé pública, sendo legítima até prova em contrário, ônus que não foi minimamente satisfeito pela defesa.

5. A materialidade e autoria dos crimes imputados a
Victor
e
Isabelly
restaram comprovadas por prova testemunhal e documental, inclusive extração de dados de aparelho celular.

6. A conduta de
Gabriel
configura tráfico, e não mera posse para consumo, em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, instrumentos típicos da mercancia e mensagens extraídas de seu celular.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da variedade de entorpecentes e da presença de menor na residência utilizada para o tráfico.

8. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da
pena
-
base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de
discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese.

9. A causa de redução de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 é inaplicável ao apelante, que é
reincidente
, não se enquadrando na figura do traficante ocasional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O ingresso de policiais em domicílio é legítimo quando amparado por mandado de prisão regularmente expedido, sendo autorizada a ampliação da diligência em caso de flagrante delito, nos termos da teoria da serendipidade. 2. Não há nulidade por quebra da cadeia de custódia quando ausente qualquer elemento concreto que evidencie adulteração, substituição ou contaminação das provas. 3. A coabitação em imóvel repleto de drogas, instrumentos típicos do tráfico e dinheiro em espécie, aliada à conduta de obstrução à ação policial, autoriza a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas. 4. A desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal exige demonstração inequívoca da finalidade exclusiva de consumo, o que se mostra incompatível com o contexto probatório que revela mercancia. 5. A exasperação da pena-base é legítima quando lastreada em circunstâncias concretas como a diversidade de entorpecentes apreendidos e a presença de criança em ambiente de tráfico, refletindo maior grau de reprovabilidade da conduta. 6. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado. 7. A reincidência do agente constitui óbice à concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.””

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 158-A, 293; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 958.594/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 20/2/2025; TJMT, N.U 1000423-10.2023.8.11.0048, DJE 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): VICTOR SCAPINI BRITO

APELANTE(S): GABRIEL SCAPINI BRITO

APELANTE(S): ISABELLY AQUINO ROCHA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos apelantes identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT na ação penal n.o 1000914-28.2023.8.11.0012, que os
condenou
nos seguintes termos:

1.

VICTOR SCAPINI BRITO
foi sancionado com pena de
7 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n.o 11.343/2006);

2.

GABRIEL SCAPINI BRITO
foi sancionado com pena de
1 ano e 11 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
tráfico de drogas na modalidade privilegiada
(art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006);

3.

ISABELLY AQUINO ROCHA
foi sancionada com pena de
2 anos e 3 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
tráfico de drogas na modalidade privilegiada
(art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006);

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 265406912, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas com o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, alegando violação à inviolabilidade do domicílio, desvio de finalidade e prática de "
fishing expedition
".
Além disso, a defesa almeja o reconhecimento de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, argumentando que os elementos de materialidade não foram devidamente preservados.

No mérito, vindica-se a absolvição dos réus
VICTOR
e
ISABELLY
por insuficiência de provas,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP; e, com relação ao réu
GABRIEL
, pleiteia-se a desclassificação da conduta para o delito de Posse de drogas para o consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06). De forma subsidiária,
requer a defesa a fixação da pena-base dos réus no mínimo legal ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação para a fração de 1/6 por cada vetorial negativada, e
apenas quanto ao réu
VICTOR
, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões registradas no ID 265406914,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer sejam afastadas as preliminares arguidas e negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 269161782, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa.

Como matéria preliminar, alega-se nas razões recursais a nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio de
Gabriel Scapini Brito
e
Isabelly Aquino Rocha
, local onde também reside
Victor Scapini Brito
, por ter ocorrido após o cumprimento de mandado de prisão contra este último, sem que houvesse autorização judicial ou fundadas razões para a devassa no interior do imóvel. Sustenta-se que, após o cumprimento da ordem prisional, os policiais extrapolaram os limites da diligência, passando a vasculhar a residência de forma indevida, o que configuraria desvio de finalidade e verdadeira
fishing expedition
, a invalidar os elementos apreendidos.

Contextualizando os fatos, conforme declarações extrajudiciais e judiciais dos policiais militares
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento
e
Daniel Pereira Cavalcanti
, estes foram até a residência dos réus para cumprir um mandado de prisão em desfavor de
Victor
, irmão de
Gabriel
. No momento da abordagem, enquanto
Victor
obedecia às ordens,
Gabriel
demonstrou comportamento suspeito, correu até um cômodo, pegou uma mochila e jogou seu conteúdo pela janela. Simultaneamente, a ré
Isabelly
tentou impedir a atuação dos policiais, gritando e investindo contra a equipe.

Após conterem os dois, os policiais localizaram no local onde a mochila foi arremessada uma quantia em dinheiro e três porções de cocaína. Diante da flagrância, realizaram buscas no interior da residência, onde encontraram mais drogas (incluindo cocaína, maconha e lança-perfume), uma balança de precisão e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Nesse contexto, verifica-se que havia uma diligência legítima em curso, amparada em mandado de prisão regularmente expedido em desfavor de
Victor
, o que autorizava o ingresso dos policiais na residência durante o dia. Após o cumprimento da ordem judicial,
os agentes se depararam com fundadas razões para suspeitar da prática de crime em flagrante
, diante da conduta evasiva de
Gabriel
, que lançou uma mochila pela janela, e da tentativa de
Isabelly
de obstruir a atuação policial, circunstâncias que legitimaram a ampliação da diligência e a realização da busca domiciliar, afastando-se, assim, qualquer nulidade ou desvio de finalidade.

A atuação policial mostrou-se legítima, inicialmente respaldada no cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, nos termos do art. 293 do CPP, que autoriza o ingresso forçado em domicílio, durante o dia, quando houver fundada certeza de que o réu se encontra no interior da residência e o morador se recusar a entregá-lo. Posteriormente, a intervenção foi legitimamente ampliada diante do surgimento de elementos objetivos que evidenciaram situação de flagrância, autorizando a adoção de medidas imediatas pela autoridade policial.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual e do STJ, reconhecem a legalidade da chamada serendipidade, consubstanciada na descoberta fortuita de indícios de crime diverso durante o cumprimento de diligência legítima.

Sobre a matéria, eis aresto de julgado do STJ:

“(...) Conforme proclamado nesta Corte, [n]os termos do disposto no art. 293 do CPP, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio [do paciente], durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador (HC n. 559.652/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/6/2020). 2.
O fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime, é admitido na jurisprudência pátria
. Precedente. 3. No caso em exame, a partir da análise do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que, embora a medida invasiva tenha sido autorizada judicialmente no curso de processo relativo a delito diverso - em que a busca e apreensão visava ao cumprimento de mandado prisional -, os agentes de polícia encontraram fortuitamente
eppendorfs
vazios (indícios da prática do delito de tráfico de drogas), com desdobramento das diligências diante do estado de flagrância. Nesse contexto, não há falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas, sim, em descoberta eventual de provas, não se verificando irregularidade na referida medida. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 958.594/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Destaquei

E deste e. Tribunal:

“(...) O encontro fortuito de drogas, apetrechos do tráfico, arma e dinheiro em espécie em diligência legítima configura prova lícita, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre a teoria da serendipidade. (...)” (N.U 1000423-10.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Dessa forma, restando evidenciado que o ingresso dos policiais na residência dos réus ocorreu em decorrência de mandado judicial regularmente expedido, e que a posterior ampliação da diligência se deu diante de fundadas razões objetivas que indicavam a prática de crime em flagrante, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade da prova por suposta ilicitude da busca domiciliar.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE
- ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a defesa alega que houve
quebra da cadeia de custódia da prova
, sustentando que os elementos apreendidos não foram devidamente preservados.

Argumenta-se que não houve perícia no local da apreensão das drogas, nem proteção adequada da cena do crime e que teria ocorrido violação ao art. 158-A do CPP, pois os procedimentos de acondicionamento, registro e encaminhamento dos objetos não teriam seguido o protocolo legal, circunstâncias que implicariam na inidoneidade da prova, tornando-a imprestável e contaminando toda a persecução penal.

Entretanto, é evidente que o procedimento adotado pelos policiais não contaminou a prova material, não havendo, sobre isso, qualquer orientação legal no sentido de que as drogas não possam ser apreendidas e recolhidas pelos policiais condutores do flagrante, sob o risco de serem alteradas a ponto de comprometer a realização da perícia.

O fato da própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes,
ex vi
do Auto de Apreensão de ID 265405768 e Laudo Preliminar Constatação de Drogas de ID 265405769, e o seu encaminhamento à Gerência de Criminalística (ID 265406750) para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, devidamente materializado no Laudo de Exame Pericial n.o 522.3.10.9191.2023.113830-A01 (ID 265406760), não induz nulidade da prova, ao revés, todos os documentos firmados por servidores públicos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade e de veracidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste TJMT:

(...) Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia. Na hipótese, a história cronológica da evidência permaneceu preservada, na medida em que a apreensão dos entorpecentes foi legalmente documentada e efetuado o seu encaminhamento para o órgão pericial, não havendo, ademais, qualquer orientação legal no sentido de que a droga não possa ser recolhida e apreendida pelos policiais executores do flagrante;

(...)” (N.U 0005166-57.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Não fosse suficiente, para que se cogite da existência de quebra da cadeia de custódia, é necessário que haja indícios de que a prova foi adulterada ou contaminada, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) para que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios’.” (STJ - EDcl no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Deve ser demonstrado nos autos que a suposta quebra realmente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia
, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado ou produzido e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Nesse sentido:

“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia
é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
.
O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa”
. (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024) – Destaquei.

Portanto,
“...não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa”
(STJ, AgRg no RHC n. 125.733/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 23.11.2021).

Aliás,
in casu
, a i. defesa se limita a alegar genericamente que não houve observância do procedimento legal, por ausência de preservação da cena do crime e falhas no acondicionamento e manuseio da droga, sem, contudo, apontar qualquer elemento concreto que demonstre adulteração do material apreendido ou quebra efetiva do iter probatório.

Assim, ausente qualquer indício de adulteração ou comprometimento da integridade da prova,
rejeito
a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 12 de abril de 2023, por volta da 11h30min., na residência localizada na Rua Pedro Pinto da Silva, n.o 789, Centro Oeste, Nova Xavantina/MT,
GABRIEL SCAPINI BRITO
,
ISABELLY AQUINO ROCHA
e
VICTOR SCAPINI BRITO
, mantinham em depósito/guardavam, para fins de comércio, cinco porções de cocaína (59,21g), duas porções de maconha (25,60g) e duas porções líquidas de substância popularmente conhecida como “Loló” (714,98g).

Narrou-se na denúncia que, em operação que objetivava o cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor de diversos alvos, os policiais militares compareceram no endereço acima mencionado para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra
VICTOR
, que residia naquele local com seu irmão
GABRIEL
e sua cunhada
ISABELLY
.

Ao ingressarem no imóvel, os policiais se depararam com
VICTOR
e
KAIQUE EDUARDO LEITE DA
SILVA, que obedeceram às ordens para realização da abordagem. No local se encontrava também
GABRIEL
, que demonstrou resistência, pegou uma mochila e lançou seu conteúdo pela janela, enquanto
ISABELLY
tentou impedir a ação policial, gritando e segurando os militares, o que exigiu o uso moderado da força para contê-la.

No local onde
GABRIEL
jogou a mochila, os policiais encontraram três porções de cocaína e R$ 2.689,00 em dinheiro. Ainda, foram localizadas duas porções de maconha na geladeira, uma porção de cocaína no lixo do banheiro, frascos e galões com lança-perfume no armário da cozinha, além de duas balanças de precisão.

Diante das apreensões,
GABRIEL
,
VICTOR
e
ISABELLY
foram presos em flagrante e
Kaique
foi liberado, mas acabou sendo preso posteriormente, ao comparecer à sede da Polícia Militar para reaver seu celular, ocasião em que apresentou documento falso de identificação, fato confirmado por perícia técnica.

Diante desses fatos,
GABRIEL
,
VICTOR
e
ISABELLY
foram denunciados juntamente com
Kaique
, porém o processo foi desmembrado em relação a este último, prosseguindo-se o feito apenas em relação aos demais réus.

Após o devido processo legal, a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente

procedente
culminando na
condenação
de
VICTOR
por autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei no 11.343/2006) e de
GABRIEL e ISABELLY por autoria do crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (art. 33, § 4o, Lei no 11.343/2006)
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição quanto aos réus Victor e Isabelly
:

De início, pontue-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas é inconteste
e pode ser inferida do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 265405766), Auto de Apreensão (ID 265405768), Laudo Preliminar Constatação (ID 265405769), dos Laudos Periciais de Substâncias Entorpecentes (ID 265406760 e 265406857),

que atestaram a presença de
59,21g de cocaína
e
25,60g de maconha
e
76,53g de lança perfume

no material ilícito confiscado,

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Na fase investigativa, os policiais militares
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento
e
Daniel Pereira Cavalcanti
afirmaram que auxiliavam a polícia civil no cumprimento de mandados de prisão contra diversos alvos, motivo pelo qual se dirigiram à residência do réu
Victor Scapini Brito
, onde também residiam
Gabriel Scapini Brito
e
Isabelly Aquino Rocha
. Ao cercarem e entrarem no imóvel, encontraram
Victor
e
Kaique
cooperativos, mas
Gabriel
pegou uma mochila e lançou seu conteúdo pela janela, enquanto
Isabelly
tentou impedir a ação policial, gritando e segurando os agentes.

No local onde
Gabriel
havia descartado a mochila, localizaram três porções de cocaína e dinheiro em espécie. No decorrer da busca domiciliar, também encontraram porções de maconha, mais cocaína, frascos com lança-perfume e duas balanças de precisão.

Perante a autoridade judiciária,
Tiago
relatou que, ao ingressar no imóvel para cumprir o mandado de prisão, deparou-se com
Gabriel
e
Isabelly
demonstrando resistência em acatar as ordens que visavam viabilizar a abordagem. Na ocasião,
Gabriel
arremessou uma mochila pela janela da residência, a qual, posteriormente, constatou-se conter mais de dois mil reais em espécie e porções de substância análoga à cocaína. Já o policial militar
Daniel
afirmou que, durante a busca no imóvel, foram localizados: uma porção grande de cocaína no cesto de lixo, uma balança de precisão no quarto, porções de maconha armazenadas na geladeira e frascos contendo “loló” no armário da cozinha e no chão da área de serviço.

Nota-se que, na delegacia de polícia, o réu
Victor
exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, ele negou a prática criminosa, alegando que residia em Água Boa/MT e que havia se deslocado até Nova Xavantina/MT apenas para passar o final de semana na casa de seu irmão
Gabriel
, por ocasião do primeiro dia do rodeio da cidade.

No entanto, a alegação de que
Victor
estaria apenas pernoitando na residência de seu irmão
Gabriel
, por ocasião de um evento na cidade, não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos. Ao contrário, as circunstâncias concretas do flagrante apontam para sua efetiva participação na traficância.

Ele foi encontrado dentro de imóvel que estava repleto de elementos inequivocamente associados ao tráfico de drogas: porções de substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para comercialização (cocaína, maconha e lança-perfume), balanças de precisão, dinheiro em espécie, anotações e materiais de embalagem.

Corroborando a tese acusatória, conforme bem destacado na sentença condenatória, restou evidenciado que o réu
Victor
também participava ativamente da atividade criminosa, inclusive realizando a entrega de entorpecentes. Tal circunstância foi confirmada por meio dos arquivos extraídos da perícia realizada no aparelho celular de
Gabriel
, nos quais consta o seguinte trecho de áudio:
“OPA, DEMORO MANINHA, JÁ CAIU AQUI, AI DEIXA EU TE FALAR, A MERCADORIA MEU IRMÃO VAI LEVAR PRA VOCÊ AI TÁ? MEU IRMÃO TÁ LEVANDO AI JÁ, ELE JÁ SAIU DAQUI DE CASA”
, evidenciando que
Victor
foi incumbido da entrega da droga após a confirmação do pagamento (Relatório de Extração e áudios anexos – ID 265406871/77).

Portanto, as evidências reunidas no processo, contemplando o contexto do flagrante, a natureza e a quantidade das drogas, os materiais apreendidos e a própria presença de
Victor
no local em condições incompatíveis com uma alegada casualidade e a extração de dados de aparelho celular, são suficientes para confirmar sua coautoria na prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser rejeitado o pedido de absolvição formulado pela defesa.

Por sua vez, a ré
Isabelly
, em sede policial, negou a prática delitiva, afirmando que desconhecia a existência de qualquer substância entorpecente na residência. Ressaltou, contudo, ter conhecimento de que
Gabriel
possuía pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Em juízo, ela exerceu o direito ao silêncio.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a conduta de
Isabelly
se resumiu a um ato instintivo de desespero diante da presença policial em sua residência, motivado pela presença de seu filho pequeno no local.

Malgrado as alegações da defesa, os policiais militares ouvidos nos autos foram firmes e coerentes ao afirmarem que
Isabelly
tentou de forma ativa impedir a ação dos agentes, gritando e investindo fisicamente contra os militares no exato momento em que
Gabriel
corria para dispensar a mochila com entorpecentes pela janela

Desse modo, conforme as declarações prestadas pelos policiais militares em ambas as fases da persecução penal, a conduta de
Isabelly
, longe de representar mera reação emocional desprovida de dolo, revestiu-se de nítido propósito de embaraçar a ação policial, com o claro objetivo de viabilizar que
Gabriel
se desfizesse do material ilícito.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a atuação de
Isabelly
não se limita a uma simples omissão ou demonstração de inquietação, mas configura um comportamento consciente e deliberado de oposição à atividade estatal legítima. Sua tentativa de distrair e retardar a ação dos policiais, justamente no momento em que se procedia à ocultação de substância entorpecente, evidencia seu vínculo direto com a prática delitiva.

Além disso,
Isabelly
residia no imóvel onde foram localizados diversos tipos de entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro fracionado e objetos típicos da mercancia ilícita, estando tudo distribuído por cômodos de uso comum da casa – como geladeira, banheiro e armário da cozinha – o que afasta a plausibilidade da tese de desconhecimento.

Portanto, a prova judicializada permite concluir, com segurança, que
Isabelly
aderiu ao contexto delitivo e colaborou para a ocultação e guarda dos entorpecentes, razão pela qual sua condenação deve ser mantida.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu,
o que não ocorreu no caso em apreço
. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante do conjunto probatório consistente e harmônico, que demonstra a participação consciente e voluntária de
Victor
e
Isabelly
na prática delitiva, impõe-se a rejeição do pedido de absolvição formulado pelas defesas, devendo ser mantida a condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta do réu Gabriel para posse de drogas para consumo pessoal:

A defesa postula, quanto ao réu
Gabriel
, a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) alegando que ele assumiu integralmente a posse das substâncias apreendidas e que não foram encontrados elementos típicos do comércio de drogas em sua posse pessoal.

Entretanto, conforme já exposto, durante a busca realizada no interior da residência dos réus, os policiais localizaram porções de entorpecentes distribuídas em diversos cômodos, inclusive em áreas de uso comum, como a geladeira, o cesto de lixo do banheiro e o armário da cozinha. Também foram apreendidas duas balanças de precisão – instrumentos comumente utilizados para o fracionamento e a pesagem da droga destinada à comercialização –, além de anotações, materiais de embalagem e quantia expressiva em dinheiro, cuja origem lícita não foi minimamente demonstrada, circunstâncias que, em seu conjunto, já afastam por completo a tese de uso pessoal.

Mas não fosse o suficiente, há
elementos probatórios extraídos do aparelho celular do próprio réu
que corroboram, de forma incontestável, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

Consta do relatório de extração de dados (ID 265406871/77), diálogo entre
Gabriel
e uma pessoa identificada como “Thay”, em que
Gabriel
afirma:
“eu tenho que fazer uns dois corres ali, e tenho que separar uma mercadoria, daqui umas meia hora no máximo estourando eu tô aí, pode ser?”
.

A interlocutora responde afirmativamente, informando que o “menino” estaria aguardando no local e que o pagamento seria realizado via Pix. Após a confirmação da transferência,
Gabriel
envia novo áudio, nos seguintes termos:
“Opa, demorou maninha, já caiu aqui, aí deixa eu te falar, a mercadoria meu irmão vai levar pra você aí, tá? Meu irmão tá levando aí já, ele já saiu daqui de casa”
. Em seguida, complementa:
“Na hora que der certo e meu irmão chegar aí, você me avisa, tá? Só pra ter certeza”
.

Dessa forma, verifica-se que
Gabriel
se dedicava à comercialização de entorpecentes, conforme demonstram as negociações registradas em seu aparelho celular e corroboradas pelas apreensões realizadas em sua residência – entre elas, drogas de diferentes naturezas, balanças de precisão, dinheiro fracionado e materiais de acondicionamento –, conjunto probatório absolutamente incompatível com a alegação de que mantinha os entorpecentes unicamente para consumo pessoal.

Portanto, uma vez constatada a destinação mercantil das substâncias, como se viu
in casu
,
eventual condição de usuário
, ainda que procedente,
não elidiria a responsabilização penal pelo crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
.

Sobre o tema, ao uniformizar sua jurisprudência, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 03
, cuja redação preconiza,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Ante o exposto, mantêm-se a condenação de
Gabriel
pelo delito de tráfico de drogas.

3.

Dos pedidos de readequação das penas basilares
:

A pena-base dos apelantes foi exasperada em 1 ano e 9 meses acima do mínimo legal considerando a variedade das drogas apreendidas e porque o tráfico de drogas era realizo na residência familiar onde os réus conviviam com uma criança de 1 ano e 5 meses de idade.

Como é cediço, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 preceitua que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Isto se dá porque o crime de tráfico de drogas possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o grau de lesividade individual da substância que se pretende traficar [natureza] e a abrangência social de sua distribuição em determinada comunidade [quantidade] devem sobrelevar na fixação da punição do agente.

No que refere à natureza do entorpecente propriamente dita, em que pesem as idiossincrasias peculiares ao organismo de cada indivíduo, é inegável que algumas drogas podem ser consideradas mais “leves” e com menos capacidade de produzir malefícios e efeitos nocivos à saúde humana, ao passo que drogas mais “pesadas”, além de serem muito mais deletérias à higidez física, nervosa e intelectual, possuem elevado poder viciante e de adicção, de modo que, ainda consumidas em menores quantidades, acarretam consequências mais gravosas e indeléveis aos usuários, seus familiares e até mesmo à comunidade em que aqueles estão inseridos.

Assim sendo, sancionar de maneira isonômica o agente que comercializa determinada quantidade de maconha e o agente que mercantiliza idêntica quantidade de cocaína ou de pasta-base de cocaína implicaria não só em infringência ao princípio da proporcionalidade, mas violaria também o próprio princípio da individualização da pena, de assento expresso na Constituição Federal.

No caso em análise, além da gravidade intrínseca das substâncias apreendidas – incluindo cocaína, maconha e lança-perfume –,
destaca-se a diversidade de entorpecentes encontrados, o que demonstra não apenas o potencial lesivo elevado, mas também a amplitude da atuação delitiva
,
voltada à distribuição de diferentes tipos de droga
, circunstância que reforça a necessidade de exasperação da resposta penal.

Assim, conforme acertadamente considerado pelo juiz primevo, há que se ter em mente a VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS apreendidas com os réus.

Em situações semelhantes, não vem decidindo de forma diversa este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) 4. No que toca ao regime de cumprimento de pena estipulado, embora o recorrente seja primário e a pena tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, o regime fechado mostrou-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da maior gravidade do fato (evidenciada na diversidade de narcóticos encontradas em sua residência - cocaína e maconha), nos termos dos art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. O mesmo entendimento justifica o aumento da pena-base, pois considerada em desfavor do recorrente a culpabilidade negativa. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.774.003/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

“As apreensões de maconha e pasta-base de cocaína autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, considerado o ‘alto poder deletério da última”. (N.U 0000070-15.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

De igual modo,
entendo ser plenamente justificável a manutenção da exasperação da pena-base em razão da presença de uma criança no ambiente em que se desenvolvia a atividade de tráfico de drogas
, circunstância revestida de especial gravidade, por expor um menor a situação de risco e vulnerabilidade em contexto de criminalidade.

A utilização de um espaço doméstico, destinado à moradia familiar, para o armazenamento e fracionamento de entorpecentes, expõe o menor a risco concreto e permanente, tanto físico quanto moral. O convívio contínuo com substâncias ilícitas, a movimentação típica do comércio de drogas e o potencial de confronto com agentes estatais, como efetivamente ocorreu no caso concreto, caracterizam ambiente flagrantemente inadequado ao desenvolvimento infantil, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) A majoração da pena-base foi considerada proporcional, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do crime e a culpabilidade do réu,
incluindo a presença de menor, o que justifica a exasperação da pena
. (...)” (AgRg no HC n. 938.293/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025) Destaquei

Portanto, rejeita-se o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, mantendo-se válida a fundamentação adotada na sentença para sua exasperação, seja em razão da
variedade de substâncias entorpecentes apreendidas
, seja pela
presença de menor no ambiente criminoso
, ambas circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Prosseguindo, entendo ser incabível a pretensão de aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base, porquanto esta foi fixada em patamar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto – 1 (um) ano e 9 (nove) meses acima do mínimo legal –, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente reconhecidas: a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas e a presença de menor no ambiente criminoso.

O procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado, fundamentando o seu raciocínio, filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, como pretende a defesa, adotando, assim, determinado critério para dosar a pena. Certo é que o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento.

Nessa ordem de ideias, a Turma da Câmara das Criminais Reunidas deste sodalício pacificou o seguinte entendimento:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme disposto no Enunciado Orientativo no 39.

Nesse contexto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese.

Sendo assim, andou bem o magistrado de origem ao elevar a pena basilar, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu prudente arbítrio, respeitando os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo, sendo fixado patamar adequado e proporcional à realidade fática apurada nos autos.

Foram consideradas duas vetoriais negativas na primeira fase dosimétrica – a variedade das drogas apreendidas e a presença de menor no ambiente criminoso – e a sanção basilar foi majorada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses acima do mínimo legal, o que corresponde a pouco mais de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, inserindo-se, portanto, dentro dos parâmetros reconhecidos pela jurisprudência pátria, em especial desta Corte Estadual e do STJ.

Dessa forma, a reprimenda inicial não se mostra excessiva, como alegado pela defesa, motivo pelo qual deve ser preservada.

Nesse sentido:

“(...) A exasperação da pena-base deve respeitar parâmetros razoáveis e proporcionais, considerando-se a discricionariedade vinculada do magistrado na fixação da reprimenda. No caso, a fração aplicada não se revela desarrazoada, pois segue critérios aceitos pela jurisprudência. (...)

(ii) A fixação da fração de aumento da pena-base deve respeitar critérios de proporcionalidade, mas pode variar conforme a discricionariedade vinculada do magistrado. (...)” (N.U 0020692-18.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Assim, demonstrada a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena-base, com fundamentação idônea e respaldo na jurisprudência, não há falar em readequação da reprimenda inicial, razão pela qual deve ser mantido o
quantum
estabelecido na sentença primeva.

4.

Do pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06 na dosimetria penal do réu Victor
:

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
Victor
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

Nos termos do indigitado dispositivo legal, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Desse modo, conforme exposto na sentença condenatória, tratando-se de réu
reincidente
, [
Autos no. (0001741-95.2019.8.11.0012)
], escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso interposto por
GABRIEL SCAPINI BRITO
,
ISABELLY AQUINO ROCHA
e
VICTOR SCAPINI BRITO
, rejeitando-se as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.o 1000914-28.2023.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025